Tribunal: TJES
Processo: 5000813-96.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-96.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: LUCIANO FERREIRA BARROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000813-96.2024.8.08.0067

RECORRENTE: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: LUCIANO FERREIRA BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
LUCIANO FERREIRA BARROS
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02”
.

Em sede recursal (ID 13606330), a recorrente informa que a conta foi criada seguindo todos os padrões de segurança, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13606384).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença merece reparo.

Observo dos autos que o autor narra, no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 13606298, que foi aberta uma conta junto à requerida, em seu nome, sem sua autorização (agência 0001, conta nº 74719691), documento este elaborado unicamente para possibilitar, a pedido do recorrente, a devolução dos valores depositados em conta que o autor afirmava não ser sua.

Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor (não abertura de conta), apesar de incumbir à requerida comprovar a legalidade do fato, o que não ocorreu, considerando que não anexou aos autos o termo de abertura de conta devidamente assinado pelo autor, inexistiram danos à personalidade do mesmo.

Isso decorre do fato de que a recorrente efetuara a devolução dos valores, bem como efetuara o bloqueio da conta bancária em questão, uma vez informado acerca da possibilidade de fraude, inexistindo consequências diversas que justifiquem a condenação da requerida em indenizar o autor por danos morais.

O fato de terceiros estarem se fazendo passar pelo autor, utilizando-se de dados do mesmo, não transfere ao banco a responsabilidade por reparar um dano no caso que fora apenas hipotético, eis que não trouxera qualquer consequência.

Trata-se, o caso, de nítida situação de mero aborrecimento, eis que o problema fora resolvido administrativamente, sendo que a conta não fora utilizada para golpes, ou, ainda, que o autor teve o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes e sofrera cobrança indevida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)